Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apenas pede a reforma da sentença, sem atacar os fundamentos de decidir, pois torna impossível realizar o necessário cotejo dela com as razões da irresignação e, impede a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. A sentença julgou procedente o pedido com base no próprio reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública (Portaria de ID Num. 20756311 - Pág. 1), sendo que o réu, tanto na contestação, quanto no recurso inominado sequer mencionou tal fato. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, as razões recursais direcionam-se genericamente a reformar a sentença e, ao que parece, prolongar o processo. Contudo, o recorrente não teceu uma linha sequer sobre os fundamentos de decidir. Em verdade, passou ao largo da matéria discutida e da fundamentação do decisum. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.